Tribunal: TJSP
Processo: 2139542-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido da exequente de bloqueio da CNH dos executados com a finalidade de saldar o débito – Medida coercitiva que não tem amparo legal – Aplicação da razoabilidade e proporcionalidade a fim de manter o equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o devedor – Pesquisa pelo RENAJUD que não constatou a existência de veículos em nome do executado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido da exequente de bloqueio da CNH dos executados com a finalidade de saldar o débito – Medida coercitiva que não tem amparo legal – Aplicação da razoabilidade e proporcionalidade a fim de manter o equilíbrio entre o interesse do exequente e a menor onerosidade para o devedor – Pesquisa pelo RENAJUD que não constatou a existência de veículos em nome do executado – Precedentes do STF – Recurso não provido.